Tribunal: TJMT
Processo: 1014833-28.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014833-28.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Municipais, Taxa de Licenciamento de Estabelecimento, Extinção do Crédito Tributário, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[FERNANDA DELA JUSTINA - CPF: 028.170.211-00 (ADVOGADO), L. E. DELA JUSTINA - EPP - CNPJ: 05.072.223/0001-88 (AGRAVANTE), ANDREIA DELA JUSTINA - CPF: 000.075.071-94 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA/MT (AGRAVADO), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO

–
EXECUÇÃO FISCAL –
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA PELO JUÍZO
A QUO
– NULIDADE LANÇAMENTO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO -
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – INCABÍVEL EM SEDE DE EXCEÇÃO
- DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA ANTECIPADA RECURSAL – REQUISITOS DA PROBABILIDADE DO DIREITO E DO PERIGO DE DANO NÃO DEMONSTRADOS

-
DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Para o deferimento da tutela de urgência se mostra necessário o preenchimento dos requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil (CPC), são eles: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Ausentes os requisitos, o indeferimento da tutela recursal pleiteada é medida que se impõe.

Considerando que a nulidade ou não dos créditos tributários executados
demanda dilação probatória, incompatível com a via da Exceção de Pré-executividade, não há que falar em reforma da decisão agravada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
L. E. DELA JUSTINA - EPP
contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT, que nos autos da Execução Fiscal no 1000891-39.2019.8.11.0007, rejeitou a Exceção de Pré-executividade, sob o fundamento de ser incabível a utilização desse incidente para o fim almejado e, consequentemente, determinou o prosseguimento do feito executivo, que visa a satisfação do crédito inscrito na CDA no 162/2019.

Aduz que a execução fiscal se lastreia na cobrança de Taxa de Fiscalização e Funcionamento, referente aos exercícios de 2014 a 2018, cujos valores dos créditos foram inscritos na CDA no 162/2019.

Sustenta que o lançamento é indevido, uma vez que, desde o ano de 2013, a empresa encerrou suas atividades empresariais, ainda que não tenha procedido com as baixas nos órgãos competentes.

Argumenta que, o fato gerador da taxa, conforme se verifica da lei municipal é a “existência do funcionamento da atividade no território do Município”, o que nada tem a ver com possuir ou não inscrição no órgão Federal, Estadual e Municipal.

Assevera que demonstrou por meio de prova pré-constituída, que desde o ano de 2013, a empresa não emitiu mais nota fiscal e não teve mais movimentação financeira.

Assegura que o lançamento e a inscrição na Dívida Ativa são indevidos, uma vez que a agravante não foi intimada para apresentar defesa extrajudicial.

Argui que a Exceção de Pré-executividade é a via adequada de defesa na execução, quando for desnecessária a instrução processual.

Afirma que estão presentes os requisitos necessários para o deferimento do efeito suspensivo recursal.

Com base nestes fundamentos, pugna pela suspensão da decisão objurgada, bem como do feito executivo.

Ao final, requer que seja dado provimento ao recurso no sentido de acolher a Exceção de Pré-executividade, para declarar a nulidade do crédito tributário inscrito na CDA no 162/2019 e julgada extinta a Execução Fiscal no 1000891-39.2019.8.11.0007.

O pedido de antecipação de tutela recursal foi indeferido (ID

54642456
).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID
61384518
).

A Procuradoria-geral de Justiça deixou de se manifestar ante a ausência de interesse público, capaz de ensejar a intervenção ministerial (ID
75616993
).

É o relatório.

Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
L. E. DELA JUSTINA - EPP
opôs uma Exceção de Pré-Executividade nos autos da Execução Fiscal no 1000891-39.2019.8.11.0007, que foi rejeitada pelo Juízo
a quo
, motivando a interposição do presente recurso.

Pois bem.

Pertente a agravante, com a oposição da Exceção de Pré-executividade, que seja reconhecida a nulidade do lançamento tributário pelos seguintes fundamentos: 01) no exercício de 2013 a empresa executada encerrou as suas atividades empresariais e se tornou inativa, o que afastaria a ocorrência do fato gerador da Taxa de Fiscalização e Funcionamento dos exercícios de

2014 a 2018, cobradas no feito executivo; 02) não foi intimada para apresentar defesa no procedimento administrativo, o que cercearia o seu direito de defesa.

Sobre o assunto, sabe-se que é cabível a apresentação de Exceção de Pré-executividade nas execuções fiscais para arguição de matérias que possam ser apreciadas de ofício pelo Julgador e sem a necessidade de dilação probatória.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, como cito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DA CDA. QUESTÃO QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA, INCOMPATÍVEL COM A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. RESP. 1.104.900/ES, REL. MIN. DENISE ARRUDA, DJE 01.04.2009, JULGADO SOB O RITO DO ART. 543-C DO CPC. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. [...] 2. No julgamento do REsp 1.104.900/ES, sob o rito dos recursos repetitivos, consolidou o entendimento segundo o qual a exceção de pré-executividade constitui meio legítimo para discutir questões que possam ser conhecidas de ofício pelo Magistrado, como as condições da ação, os pressupostos processuais, a decadência, a prescrição, entre outras, desde que desnecessária a dilação probatória. [...] 4. Agravo Regimental a que se nega provimento”. (stj - AgRg no AREsp 449.834/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 01/09/2015, DJe 14/09/2015) (destaquei)

“PROCESSUAL CIVIL DIREITO BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. EXECUÇÃO DE TÍTULO DE CRÉDITO. CÉDULAS DE CRÉDITO COMERCIAL. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DA LIQUIDEZ E CERTEZA DO TÍTULO EXECUTIVO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CABIMENTO. [...] 4. É cabível a exceção de pré-executividade para veicular a iliquidez, a incerteza e a inexigibilidade do título executivo, desde que devidamente instruída e desnecessária a dilação probatória, sendo tais vícios objetivos, portanto, aferíveis de plano, como ocorreu no caso dos autos. Precedentes. 5. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido”. (STJ - REsp 1485797/GO, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 02/12/2014, DJe 05/02/2015) (grifei)

Ao lecionar sobre a dilação probatória na Exceção de Pré-executividade, os doutrinadores Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery são bastante criteriosos, quando aduzem, textualmente, o seguinte:

“[...] 8. Defesas sem necessidade de segurança do juízo. Exceção de Executividade. [...] O primeiro meio de defesa de que dispõe o devedor na execução é a exceção de executividade. [...] Admite-se quando desnecessária qualquer dilação probatória para a demonstração de que o credor não pode executar o devedor [...] Havendo a necessidade de dilação probatória para que o devedor possa demonstrar a existência da causa liberatória da obrigação é inadmissível a exceção de executividade. [...] 10. Exceção de Executividade. [...] Não se admite dilação probatória na exceção, razão pela qual a prova é documental e pré-constituida. Havendo necessidade de dilação probatória [...] o devedor não poderá opor exceção [...]”. (in JÚNIOR, Nelson Nery. NERY, Rosa Maria Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil – Novo CPC – LEI 13.1055/2015. 1ed., São Paulo: Revista dos Tribunais. p. 1296-1297).

Outrossim, o Superior Tribunal de Justiça pacificou a matéria por meio da Súmula no 393, como cito:

“
Súmula 393. A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória”.

No caso dos autos, embora a agravante alegue que encerrou suas atividades no ano de 2013, verifica-se do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica que a baixa da inscrição se deu somente no ano de 2018, ou seja, depois de ocorrido o fato gerador.

Com efeito, entendo por ora que, a demonstração da ilegitimidade do lançamento dos créditos oriundos da Taxa de Fiscalização e Vistoria referentes aos exercícios de 2014 a 2018, em razão do encerramento das atividades da executada no ano de 2013 demanda dilação probatória, incompatível com a via da Exceção de Pré-executividade.

Nesse sentido já se manifestou a jurisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – TAXAS DE VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO E VIGILÂNCIA SANITÁRIA - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ILEGALIDADE NA COBRANÇA DAS TAXAS E NULIDADE DOS LANÇAMENTOS TRIBUTÁRIOS – MATÉRIA QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA – DOCUMENTO ACOSTADO AOS AUTOS QUE NÃO É CAPAZ DE AFASTAR A CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE DAS CERTIDÕES DE DÍVIDA ATIVA - POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO NA VIA DE EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO”. (TJPR - 1a C.Cível - 0013534-29.2019.8.16.0000 - Londrina - Rel.: Desembargador Rubens Oliveira Fontoura - J. 04.06.2019)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ISS E TAXA DE VISTORIA DE FUNCIONAMENTO. ALEGAÇÃO DE INATIVIDADE DA SOCIEDADE NOS EXERCÍCIOS TRIBUTADOS. AUSÊNCIA DE PROVA CABAL DE PLANO. IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO NA VIA PROCESSUAL ELEITA. ENUNCIADO No 393 DA SÚMULA DO STJ. MATÉRIA QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA. A teor do verbete no 393 da Súmula do STJ, a exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória. Não é cabível através do incidente discussão sobre a não atuação da sociedade nos exercícios em execução, por ser questão controvertida, que não restou plenamente comprovada de plano nos autos. AGRAVO DESPROVIDO. (Agravo de Instrumento, No 70073932642, Vigésima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Almir Porto da Rocha Filho, Julgado em: 09-08-2017)

Da mesma forma, dos documentos colacionados ao feito não é possível verificar a existência de irregularidade no procedimento extrajudicial, o que, também, demandaria instrução probatória.

Posto isso, ausente a plausibilidade do direito aventado em sede recursal, por ora, deve ser mantida a decisão agravada.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/04/2021